Tribunal: CARF
Processo: 10166.728246/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728246/2011-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.595 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO
DE DIVERGÊNCIA.
A divergência jurisprudencial, necessária à admissibilidade do recurso especial
de que trata o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, não se estabelece em matéria de prova e sim na interpretação das
normas tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728246/2011-71
Fl. 9226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728246/2011-71

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e reflexos, em razão do arbitramento do
lucro da empresa em referência nos anos-calendário 2007 e 2008, em virtude de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Em sessão plenária de 24/03/2015, foram julgados recursos de ofício e voluntário,
prolatando-se o Acórdão no 1402-001.969 (fls. 9156/9179), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta corrente ou de investimento.
DETERMINAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
À
UNIDADE
DE
ORIGEM.
NÃO
REALIZAÇÃO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias, sendo vedado à autoridade
incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las (§ 3o do art. 35 do Decreto no
7574/2011).
Tendo a autoridade fiscal se negado a analisar as provas acostadas aos autos para
contrapor-se à decisão de primeira instância, e tendo em vista o teor dos documentos
apresentados e à plausibilidade dos argumentos da recorrente, exonera-se o crédito
tributário correspondente, pois a exigência, para ser mantida, necessita preencher os
requisitos de certeza e liquidez.
Recurso de Ofício negado.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício e rejeitar a preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário. No
mérito, por maioria de votos dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Frederico Augusto Gomes de Alencar
que votaram por converter o julgamento do recurso em diligência.
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional em 06/01/2016 (fl. 9180), sendo
que, em 10/02/2016 (fl. 9191), foi interposto o Recurso Especial de fls. 9181/9190, no intuito de
se rediscutir a matéria “Depósitos Bancários – comprovação individualizada da origem dos
recursos”.
Pelo despacho de fls. 9193/9199, deu-se seguimento ao apelo fazendário,
admitindo-se como paradigmas os Acórdãos no 1802-002.069 e no 1302-001.649, cujas ementas,
nas partes que interessam à matéria em exames, se transcreve:
Fl. 9227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728246/2011-71

Acórdão no 1802-002.069
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
[...]
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento, por presunção legal juris
tantum os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de
modo a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador
do tributo devido, haja vista que pela mencionada presunção, a sua existência
(créditos/depósitos bancários), desacompanhada da prova da operação que lhe deu
origem, espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Acórdãos no 1302-001.649
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2007
ERRO FORMAL DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
[...]
RECEITA OMITIDA. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabia à recorrente demonstrar de maneira clara e individualizada, coincidente em
data e valores, todas as receitas que supostamente ingressaram em suas contas bancárias
como “meras entradas” e como não oriundas de sua atividade.
[...]
A Fazenda Nacional apresenta os seguintes argumentos:
- O dispositivo legal que cria a presunção de omissão de receitas por depósito
bancário de origem não comprovada é preciso quanto à presunção que cria. Não se presume
como renda omitida a soma dos valores depositados na conta bancária no ano-calendário, porém,
cada depósito é considerado individualizadamente.
- Como se vê, o que se presume como omissão de receita é um valor determinado
(específico) creditado em conta, e não um somatório de valores para um período.
Fl. 9228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728246/2011-71

- Cumpre ao sujeito passivo demonstrar que os valores individualmente
especificados ali depositados não são receita omitida, a partir de explicação de origem para cada
um dos depósitos. Só tal providência autoriza a exoneração do crédito tributário.
- O Colegiado a quo, entretanto, resolveu afastar a presunção de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96, e exonerar a totalidade do crédito tributário, embora não tenha restado
comprovada, de forma individualizada, a origem dos recursos depositados.
- De fato, verifica-se que o Colegiado a quo aceitou como válido o critério da
amostragem para fins de comprovação da origem dos recursos depositados, ao invés do critério
da análise individualizada da origem dos recursos utilizados nas operações bancárias. Tal
conduta afronta o disposto no art. 42, § 3o da Lei no 9.430/96, que exige, expressamente, que os
créditos sejam analisados individualizadamente.
- Com efeito, só é possível exonerar o crédito tributário lançado com fulcro no art.
42 da Lei no 9.430/96, na medida em que reste comprovada, de forma individualizada, a origem
de cada depósito.
- Logo, merece pronta reforma o acórdão recorrido, a fim de que seja negado
provimento ao recurso voluntário, tendo em vista que não houve comprovação individualizada
da origem dos recursos depositados, tarefa a cargo do contribuinte.
- Caso assim não se entenda, requer-se seja o processo baixado em diligência, a
fim de que a DRF de origem analise os documentos juntados por ocasião do recurso voluntário, e
apure se houve efetiva comprovação da origem dos recursos depositados, e em qual montante.
Sem contrarrazões.

Voto
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais requisitos necessários à sua admissibilidade.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Conforme evidenciado na peça recursal, os paradigmas apresentados comportam
decisões nas quais se concluiu que, “para que o crédito tributário constituído com base no art.
42 da Lei no 9.430/96 seja exonerado, afastando-se a presunção legal de omissão de
rendimentos, é necessária a comprovação individualizada da origem dos recursos objeto de
depósito bancário”.
Fl. 9229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728246/2011-71

De fato, os trechos do primeiro paradigma, Acórdão no 1802-002.069, destacados
a seguir, evidenciam as considerações acentuadas no Recurso Especial e, ademais, indicam que
as justificativas apresentadas pelo contribuinte não se fizeram acompanhar de elementos
probatórios, mas tão-somente de alegações genéricas e sem consistência:
Cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria e
individualizada que justifique os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo
a garantir que os créditos/depósitos bancários não constituem fato gerador do tributo
devido, haja vista que pela mencionada presunção, a sua existência (créditos/depósitos
bancários), desacompanhada da prova da operação que lhe deu origem, espelha omissão
de receitas, justilicando-se sua tributação a esse titulo.
A tributação dessa receita, por sua vez, encontra abrigo e visibilidade na mencionada lei
tributária que estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
tísica ou jurídica, regi-iarmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo júris tantum (relativa). A empresa autuada, para descaracterizar a
piesunção de omissão de receitas, por depósitos bancários, deveria produzir a prova que
se lhe impunha, fato de que não se desincumbiu.
Como visto no Relatório Fiscal, o Contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados/creditados nas suas
contas correntes (fls. 167a 173e 189). Porém, não apresentou a comprovação
solicitada, e após a solicitação de prorrogação de prazo, se limitou a alegar que
fazia a intermediação de compra e venda de arroz, e devido a esse procedimento,
os valores não ingressavam no seu patrimônio, pois, eram repassados para os
produtores ou terceiros.
Como afirmado acima, não há prova nos autos suficientes para se concluir que os
depósitos havidos em sua conta corrente bancária corresponde às vendas efetuadas pelos
produtores à PampaSul, por intermédio da Recorrente, tampouco que os valores foram
repassados aos produtores.
A própria Recorrente afirma que não existe contrato escrito nas operações que
intermediou entre produtores e empresa PampaSul e que, é impossível demonstrar que o
depósito em favor do recorrente ocorrido no dia "x" feito pela empresa de fora do estado
"y" se deu em virtude da venda que a empresa PampaSul fez para esta empresa "y" que
era de propriedade do produtor V.
Trata-se de defesa genérica e sem consistência, pois, apesar do alegado, a Recorrente
não demonstra quais recursos justificam os valores depositados considerados com
origem não comprovada, como também a defesa não identifica qual receita foi
declarada e que justifica a origem dos depósitos efetivados. (Grifou-se)
No mesmo sentido é a segunda decisão trazida a cotejo, Acórdão no 1302-
001.649, em que a falta de demonstração clara e individualizada, coincidente em data e valores,
dos ingressos ocorridos na movimentação bancária do sujeito passivo decorreu da não
apresentação de provas que pudessem corroborar os argumentos recursais:
As planilhas apresentadas buscam justificar as operações de créditos em suas contas
bancárias apresentando um "histórico" que supostamente comprovam sua origem, mas
as informações na verdade são insuficientes, pois não encontram respaldo em
documentos hábeis e idôneos que as confirmem.
Fl. 9230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728246/2011-71

Cabia a recorrente demonstrar de maneira clara e individualizada, coincidente em data e
valores, todas as receitas que supostamente ingressaram em suas contas bancárias como
"meras entradas" e como não oriundas de sua atividade, o que não verifico na
documentação apresentada.
De fato, nenhuma prova foi apresentada para respaldar os argumentos da recorrente, não
houve a individualização dos valores mencionados ou qualquer identificação e
correlação destes com os valores de depósitos bancários tidos por receita omitida.
Por todo o já exposto, resta evidente que a recorrente não obteve êxito em comprovar
com documentação hábil e idônea suas alegações, a fim de desconstituir, ao menos
parcialmente, a base de cálculo do lançamento tributário, ou seja, a receita que
ingressou em sua conta bancária e que foi considerada omitida por ausência de
comprovação de sua origem.
Assim, ante a presunção legal prevista no art. 42, da Lei n.° 9.430/96, bem como a falta
de comprovação pela recorrente da origem dos recursos que ingressaram em suas contas
bancárias, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste tópico, reconhecendo
como receita a ser tributada o total dos créditos efetuados em suas contas correntes no
montante de RS 128.667.838,58.
De modo diverso, no julgado desafiado, houve a apresentação de provas no curso
do Processo Administrativo Fiscal – PAF pelo Contribuinte, no intuito de justificar a origem dos
depósitos que deram azo à autuação e, em vista disso, o julgamento foi convertido em diligência
à Unidade Preparadora para o exame de tais documentos.
Ocorre que, segundo consta dessa decisão, a autoridade fiscal recusou-se a
cumprir a diligência determinada pelo Colegiado a quo, consoante se verifica dos excertos
abaixo reproduzidos:
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da diligência, negou-se a
realiza-la, fazendo considerações peculiares, a saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo por não ter sido
definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo questão de direito, bem como a
matéria poder ainda ser analisada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, concluindo
que em razão disso, a autoridade tributária não estaria vinculada a esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais não devem ser
considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de que não seria possível
flexibilizar a preclusão contida no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 (entendimento
que não poderia ser suplantado por resolução, que se trata de decisão interlocutória sem
efeito vinculante nos termos do Regimento Interno do CARF);
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada após a
impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia de julgamento,
implicaria a supressão de instância.
Em vista disso, nos termos do voto condutor do julgado fustigado, os documentos
carreados aos autos foram analisados a partir de amostra colhida aleatoriamente, concluindo-se
que as alegações recursais mostraram-se consistentes com os referidos elementos probatórios
complementares. Balizou também a decisão o entendimento de que a exigência tributária não
poderia acomodar dúvidas quanto à liquidez e certeza do crédito tributário. Vejamos:
Fl. 9231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.595 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728246/2011-71

Compulsando aleatoriamente e por amostragem a documentação apresentada pela
recorrente, concluo que as suas alegações mostram-se consistentes com os elementos
complementares de prova apresentados, e: (i) considerando-se que a exigência tributária
não pode comportar dúvidas a fim de redundar em um crédito líquido e certo a favor da
Fazenda Nacional; (ii) ante à negativa da autoridade fiscal em analisa-los conforme
determinado pela turma julgadora, entendo que a exigência não pode prevalecer.
Aperceba-se que, diferentemente do que constou dos paradigmas, no acórdão
recorrido não há qualquer apontamento quanto ao inadimplemento, pelo Contribuinte, atinente à
comprovação individualizada da origem dos valores objeto dos depósito bancário que deram
ensejo ao lançamento. De modo diverso, consoante destacado no julgado contestado, em sede de
recurso voluntário foi apresentado um grande volume de documentos no intuito de rebater os
argumentos contidos na decisão de primeira instância administrativa, os quais levaram a Turma
recorrida a considerar serem verossímeis as alegações ostentadas no apelo do Sujeito Passivo e a
demandar a diligência a que não se deu cumprimento, conforme referido acima.
Constata-se, portanto, inexistir a similitude fática necessária à instauração do
dissenso interpretativo, visto que as decisões a que chegaram os julgados confrontados
decorreram não de divergência de interpretação nas normas tributárias, mas dos contextos fáticos
inerentes a cada processo.
Ademais, para que se possa concluir que os elementos probatórios trazidos aos
autos são ou não hábeis a comprovar de forma individualizada a origem dos recursos objeto dos
depósitos bancários, de modo a atestar o dissenso suscitado, seria necessário examinar referidos
documentos o que não é cabível em sede de recurso especial, tendo em conta entendimento
pacificado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova.
Descabe, assim, o reconhecimento da controvérsia interpretativa a ser dirimida
pela via do Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 9232
DF CARF MF
Documento nato-digital